Tribunal: TJSP
Processo: 0101099-72.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0101099-72.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONATAN APARECIDO DOS SANTOS DIAS MONTEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
2
VOTO no. 13.851
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0101099-72.2014.8.26.0050 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 27a VARA CRIMINAL
APELANTE: JONATAN APARECIDO DOS SANTOS DIAS MONTEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. Emprego de arma e concurso
de pessoas. Materialidade e autoria comprovadas.
Seguras declarações da ofendida, que reconheceu
o réu nas duas fases da persecução penal como
um dos autores do crime. Relatos coesos de
policiais civis corroborando a autoria. Causas de
aumento inquestionáveis. Condenação mantida.
Apenamento benevolente, vedada a revisão do
julgado ante a inércia da Justiça Pública.
Reincidência delineada. Regime inicial fechado
único adequado ao roubo, ainda mais em face das
majorantes e recidiva também colidentes com
retiro menos severo. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 193/196, cujo
relatório se adota, JONATAN APARECIDO DOS SANTOS DIAS
MONTEIRO, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de
seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime
inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso, como incurso no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, possibilitada a
interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 208), vindo as razões
do reclamo a fls. 213/222. Postula a Defensoria Pública a absolvição
por fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca-se a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
3
de regime prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 226/228, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 235/240, no caso pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, nas duas fases da persecução
penal, negou a acusação, alegando trabalhar num desmanche,
quando seu patrão lhe pediu para dirigir o automóvel Fiat Uno “do
começo da rua até o final”. Na ocasião, foi abordado pelos policiais,
sabendo na ocasião, que o veículo fora usado num assalto, do qual
não participou. No mais, aduziu não conhecer a vítima e os policiais
(fls. 55 e mídia).
Todavia, a rasa versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, declarou a ofendida Valdelice Cordeiro do
Carmo estar a caminho do trabalho, quando um Fiat Uno cor verde
parou na via pública. Na sequência, o condutor desceu, anunciou o
assalto, encostou uma arma de fogo em sua barriga e determinou a
entrega da bolsa e celular. Ato contínuo, o marginal se apoderou dos
bens e empreendeu fuga com aquele carro, onde uma mulher loira o
aguardava. Afirmou que, na Delegacia, reconheceu JONATAN,
através de fotografia e pessoalmente, como um dos autores do roubo,
apontamento repetido em juízo (fls. 12/13, 14/16, 197 e mídia).
Convém ressaltar, por oportuno, que, no campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale
dizer, ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode,
inclusive, incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à
investigação da Polícia ou ao processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
4
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito
de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
pessoas inocentes” (in RDJ, 43/233).
Como já se decidiu, a “a vítima é sempre pessoa
categorizada a reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar
inocente, senão procura contribuir como regra para a realização do
justo concreto. Em nada interfere o nervosismo da vítima de roubo na
idoneidade do reconhecimento a que procede. Ao contrário. Uma vítima
emotiva é aquela que melhores condições tem para auxiliar na
formação da vontade judicial, trazendo certeza ao Juízo de que se
emociona justamente por encontrar-se diante de quem a submeteu a
trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
Ainda
a
respeito,
registre-se
que,
embora
a
audiência tenha sido realizada três anos e nove meses após o crime,
a ofendida não demonstrou qualquer dúvida com relação à identidade
do roubador, tal como observado desde a fase extrajudicial.
Corroborando a acusação, narrou o então policial
civil Mailton Maia de Oliveira que JONATAN praticou diversos roubos
utilizando o veículo Fiat Uno, tendo uma das vítimas anotado a placa
do carro. Asseverou, ainda, que Valdelice reconheceu o denunciado
como o autor do roubo através de fotografia, dizendo que ele estava
acompanhado de uma mulher (fls. 159 e mídia).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
civil Reinaldo Marques de Andrade, realçando o depoente que a
ofendida reconheceu JONATAN como autor do delito, além de
mencionar a existência de comparsa (fls. 197 e mídia).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
5
havendo capaz de demonstrar animosidade ou intenção deliberada de
prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma
relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em
tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE
MELLO;
RT
816/548;
TJESP,
Apelação
Criminal
no.
993.08.018758-4).
Diante de tal quadro, evidente o roubo praticado
pelo réu, nada justificando o pedido de absolvição deduzido via apelo.
Nítida, também, a majorante relativa ao emprego de
arma de fogo, pouco importando apurar sobre a apreensão do
artefato ou a constatação, por exame pericial, de sua eficácia,
porquanto verificado o uso do objeto através da narrativa da
ofendida, a par de a situação potencializar a grave ameaça e facilitar
o sucesso da subtração, razão de ser da “qualificadora” que, pois, não
pode ser ignorada.
“Irrelevante o fato de a arma não ter sido encontrada
e o segundo agente não ter sido localizado. Palavras da vítima e
testemunhas que as confirmam, não havendo motivo para que não
sejam
consideradas”
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
1.141.902.3/9-00).
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção
deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento
de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
6
pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS). O poder vulnerante integra a
própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP” (STJ, HC
336545/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 02-08-2016,
grifei).
O Excelso Pretório sufraga tal posicionamento,
deixando claro que, “2. Para o reconhecimento da causa de aumento
de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes” (STF, HC 125769/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado 24-03-2015), solução repetida quando da análise do HC
96985, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgado 29-09-2015.
Do mesmo modo, patente o concurso de pessoas,
algo também evidenciado pela declaração da vítima, dispensada até
mesmo prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão)
da integralidade dos agentes e do grau de participação de cada um ou
da eventual circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque
o Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (ESTHER DE FIGUEIREDO
FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal Brasileiro, 1a ed.,
Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao
Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e
47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed.,
Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101,
153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402,
552/357,
554/367,
570/315,
573/489,
593/351,
598/397,
624/295,
651/323,
664/265,
694/345,
704/348,
728/614,
733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
7
73/3680).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de
apurada a autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência
que se impõe, tendo a julgadora singular fixado a pena-base no
mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10)
dias-multa.
Mencione-se que o recorrente acabou beneficiado,
porquanto ignorada circunstância judicial desfavorável representada
por antecedentes desabonadores (fls. 89 e 90), cabendo apenas
lamentar a inércia da Justiça Pública a impedir a revisão do julgado.
Já na segunda fase da dosimetria, exasperou-se a
reprimenda de um sexto (1/6) pela reincidência, de modo a resultar
em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais onze (11) dias-
multa.
Embora a condenação apontada na sentença se
refira a fato posterior (fls. 145), é certo que o apelante registra outra
condenação anterior e definitiva pela prática de furto qualificado
(processo no. 0086302-96.2011 - fls. 90) delineadora da agravante e
capaz de justificar o acréscimo.
Consigne-se que o órgão de segunda instância pode
considerar fundamentos não anotados expressamente na sentença
ou mesmo reforçar aqueles declinados em primeiro grau,
condicionada a providência à manutenção da pena cominada, sem
incorrer em reformatio in pejus.
“O Tribunal pode, ainda que em recurso exclusivo da
defesa, revisar a fundamentação apresentada na dosimetria da pena
realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada,
sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus”
(STJ, HC 334643/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe
02-02-2016, grifei).
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a sanção de um terço (1/3) em razão das causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
8
aumento representadas pelo emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas, perfazendo o patamar definitivo de seis (6) anos, dois (2)
meses e vinte (20) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa,
unidade no piso, à míngua de outras causas modificadoras.
Como é óbvio e clama a lógica, a duplicidade de
“qualificadoras” deveria propiciar acréscimo superior ao mínimo para
não se conferir ao réu solução idêntica àquela observada diante de
roubo cometido com única causa de aumento, num evidente e
inaceitável
desprezo
aos
princípios
constitucionais
da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização do “castigo”,
lamentada, vez mais, a resignação da acusação.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade
por restritivas de direitos diante de expressos óbices legais,
porquanto cometido o delito mediante grave ameaça, com imposição
de carcerária superior a quatro anos de reclusão, algo reforçado pela
reincidência e circunstância adversa (artigo 44, incisos I, II e III, do
Código Penal).
De resto, o regime fechado é o único adequado ao
roubo, sendo certo que as majorantes antes reportadas delineiam
dolo exacerbado ou elevado plus de reprovabilidade inconciliável com
retiro menos severo, situação corroborada pelas condenações
anteriores antes reportadas indicando odiosa persistência na senda
do crime (artigo 33, §§ 2o e § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do
agente decorrem da própria conduta, responsável por intenso
tormento
social,
afigurando-se
injustificável
regime
diverso,
considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam
violência ou grave ameaça para subtrair objetos, com imposição de
trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
9
fato concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures
especificado, representando a concessão de regime mais brando
solução
responsável
pelo
sentimento
de
impunidade,
com
consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e
repercussão (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico,
permanecendo atormentada e reclusa em casa por longo período,
inclusive com drástica alteração do cotidiano, além de comumente
necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico,
algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime
prisional como forma de se impor adequada reprovação à conduta e,
pois, chegar-se à indispensável prevenção
situação que assume
maior relevância diante de roubo praticado por dois agentes, com
emprego de arma de fogo, contra vítima mulher, em plena luz do dia
e em via pública, detalhes que indicam perversidade e ousadia
extremas, além da inegável potencialização do temor ínsito ao roubo).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia
Corte (TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011),
com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC
74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-
96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT
692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119,
15/159,
16/141-143-145,
17/165,
19/162,
22/365-379,
25/288,
27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Inclusive diante de corporal inferior a oito anos de
reclusão, em face das majorantes, outro não poderia ser o regime
prisional, consoante se decidiu em casos análogos ou também
envolvendo idênticas causas de aumento.
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
10
gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base
em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito,
notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso
de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos
acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima.
Precedentes” (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).
Ademais, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal”
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados
e doutrina).
Sedimentado posicionamento do Supremo Tribunal
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do
art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto
para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto
e aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o
quantum de pena fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP,
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas
mesmas águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no
início do cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes
ou cuja pena seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o
volume, 6a edição, 1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por
ensinamento de DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”,
1o volume, Saraiva, 12a edição, pg. 460).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0101099-72.2014.8.26.0050 -Voto no 13.851
11
Comunique-se, expedindo-se o mandado de prisão
oportunamente.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)